Tribunal: TJPA
Processo: 0020336-29.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020336-29.2017.8.14.0401

APELANTE: ROSA CRISTINA DIAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0020336-29.2017.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Rosa Cristina Dias Correa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
,

DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição da recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pela ré do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) Declaração da vítima em sede policial foi ratificada pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação na fase processual.
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas
.

2) Dosimetria da pena. Critério matemático utilizado na exasperação da pena-base.

2.1)
É sabido que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Fração proporcional e amparada pela jurisprudência. Mantida.

2.2) O
cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade (critério trifásico). Redimensionamento da pena de multa, aplicando o mesmo critério adotado na aplicação da pena privativa de liberdade e, então, fixá-la em 11 (onze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para redimensionar a pena de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a
pena de multa, aplicando o mesmo critério adotado na aplicação da pena privativa de liberdade
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSA CRISTINA DIAS CORREA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0020336-29.2017.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157,
caput
, do CP, fixando a pena final em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12014040 – Pág. 1/8), o recorrente

assevera
não há que se falar em roubo, pois a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia, ou esclarecer como se desdobrou a ação delitiva, requisito imprescindível para ensejar em uma condenação.

Ademais, alega que os Guardas Municipais não presenciaram o ocorrido, apenas obtiveram informações da vítima, a qual não foi ouvida em juízo.

Sendo assim, entende que não provas suficientes a ensejar a condenação, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima no cálculo da pena-base, a qual requer seja aplicado também à pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12014043 – Pág. 1/9), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13658902 – Pág. 1/11).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12013951 – Pág. 5)

e do
depoimento, em juízo, dos guardas municipais
que fizeram a apreensão da recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Gerson Antônio Rodrigues de Albuquerque – Num. 12013990 – Pág. 1 – 00:01:28 e Sra. Cláudia Regiane Mendonça dos Santos – Num. 12013987 – Pág. 1 – 00:01:34).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Denota-se que a
vítima
não foi ouvida em juízo (Num. 12014000 – Pág. 1), no entanto, de seu
depoimento em sede policial
extrai-se que ela foi abordada, no interior do coletivo, por uma mulher que, portando uma faca tipo peixeira, tomou sua mochila e retirou R$ 105,00 (cento e cinco reais), momento em que o motorista do coletivo percebeu e acionou a viatura da Guarda Municipal, a qual procedeu a abordagem da mulher, ainda no interior do coletivo (Num. 12013949 – Pág. 6).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento das testemunhas arroladas pela acusação
, eis que na audiência de instrução os Guardas Municipais
informaram que a vítima relatou ter sido abordada pela denunciada que se sentou ao seu lado, lhe ameaçando com a faca e então subtraiu a quantia
(
Sr. Gerson Antônio Rodrigues de Albuquerque – Num. 12013990 – Pág. 1 – 00:01:57, Sr. Alex Sandro de Aguiar Barbosa – Num. 12013993 – Pág. 1 – 00:00:46 e 00:02:41 e Sra. Cláudia Regiane Mendonça dos Santos – Num. 12013987 – Pág. 1 – 00:02:26)
.

Logo,
os depoimentos, em juízo, dos guardas que fizeram a apreensão da acusada corroboram o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
.

Quanto a palavra da vítima, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

Subsidiariamente, pugna a recorrente para que a
fixação da pena-base
obedeça aos critérios jurisprudenciais, sendo aumentada à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima.

É sabido que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Assim, certo é que a estipulação da pena-base de forma distinta dos critérios jurisprudenciais não importa, por si só, em
error in judicando
a ser reparado na instancia recursal.

In casu
, observa-se que o magistrado, considerando uma única circunstância desfavorável (circunstância do crime), majorou a pena-base da pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses, isto é,
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, o que traduz critério proporcional, consolidado, inclusive, pela própria jurisprudência (
STJ - AgRg no HC n° 688.360/PB).

Sendo assim, nada há o que alterar na pena privativa de liberdade imposta à recorrente, eis que esta
observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

No entanto, quanto a
pena de multa
, observa-se que o juízo ‘a quo’ fixou sua pena-base em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, isto é, majorou-a em 44 (quarenta e quatro) dias.

Com efeito, o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o
número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade
(critério trifásico).

Tendo por consideração que o juiz fixou a pena-base da pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, portanto, adotou o
critério de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, convertendo-a em definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição
, entendo que a pena de multa deve seguir igual parâmetro.

Sendo assim, diante de uma circunstância judicial considerada negativa e o critério de um
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima,
fixo a pena-base da pena de multa em 11 (onze) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a qual torno definitiva
, diante da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, tão somente, para redimensionar a pena de multa realizada pelo magistrado, aplicando o mesmo critério adotado na aplicação da pena privativa de liberdade e, então, fixá-la em 11 (onze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023